Tribunal: CARF
Processo: 18186.007926/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007926/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.889 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
VOTORANTIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1998 a 28/02/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO.
O prazo para repetição de indébito de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, protocolizados posteriormente à vigência da Lei Complementar
no 118/2005 (09/06/2005), é de cinco anos, contados do recolhimento indevido.
Observação da Súmula CARF n. 91.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de restituição/compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007926/2008-26
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007926/2008-26

Por bem descrever os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RPO:

“A contribuinte acima identificada solicitou restituição dos valores da contribuição ao
Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$ 6.994.536,25, referentes ao
período de 06/1998 a 02/1999, conforme planilha de fl. 33.
O pedido foi baseado na alegação de que os valores pagos da contribuição sob a
vigência da Medida Provisória (MP) no 1.212, de 1995, seriam indevidos porquanto as
reedições dessa medida provisória seriam inconstitucionais e, ademais, incorreram em
vício insanável ao serem reeditadas após transcorrer o prazo de trinta dias da medida
provisória anterior, contados de sua publicação, a teor do art. 8o da Lei Complementar
(LC) no 95, de 1998.
Assim, somente seriam válidos os pagamentos efetuados sob a Lei no 9.715, de 1998, ou
seja, a partir de março/1999, após transcorrido o prazo da anterioridade nonagesimal.
Os valores recolhidos até fevereiro/1999 seriam passíveis de restituição.
Dando prosseguimento ao processo, a Derat-SP emitiu Despacho Decisório de fls.
46/51, declarando o pedido não formulado pelo fato de ter sido apresentado em
formulário de papel, de acordo com arts. 2o, 31 e 76 da Instrução Normativa (IN) SRF
no 600, de 2005.
Considerou também a autoridade a quo, que os pagamentos foram atingidos pela
decadência, a teor do art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN) e do art. 118 da
Lei Complementar (LC) no 118, de 2005.
Quanto ao mérito, aquela autoridade considerou que o Supremo Tribunal Federal
(STF) já reconheceu a constitucionalidade das medidas provisórias e a sua
convalidação, bem assim que a anterioridade nonagesimal conta-se a partir da edição
da primeira medida provisória.
Esclareceu também que o art. 8o da LC no 95, de 1998, aplica-se somente aos casos em
que a própria lei traz um período de vacância e não se aplica aos casos em que a lei
entra em vigor imediatamente.
Contra a decisão da Derat, a contribuinte apresentou recurso hierárquico (fls. 53/90),
onde, preliminarmente, alega, em resumo, que tem o direito de apresentar o pedido de
restituição em formulário de papel, pois a RFB não aceita o pedido eletrônico de
pagamentos indevidos ocorridos há mais de cinco anos, conforme previsão do art. 76
da IN SRF no 600, de 2005.
Conseqüentemente, argúi que possui o direito, de acordo com a legislação de regência,
de apresentar manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
considerou não formulado o pedido, pois se trata de apreciação de pedido de
restituição.
Quanto ao prazo decadencial, argumenta que, nos casos de tributos lançados por
homologação, deve-se aplicar o prazo denominado “cinco mais cinco”, ou seja, o
prazo decadencial de cinco do anos, contados do fato gerador, acrescido do prazo
prescricional de cinco anos da constituição definitiva do crédito, que se dá com a
homologação expressa ou tácita. Assim o prazo seria, na prática, de dez anos.
Acrescenta que não se aplicaria o prazo constante na LC no 118, de 2005, porquanto os
pagamentos foram efetuados antes de sua edição.
Quanto ao mérito, alega que os julgados do STF apenas manifestaram a aceitação em
tese da sistemática de reedição das medidas provisórias, mas a reedição da MP no
1.286/1996 pela MP no 1.325/1996 padece de vício insanável, pois foi realizada mais de
trinta dias após a vigência da primeira.
Aduz que várias outras reedições da referida MP também foram editadas após o prazo
e que a Lei o 9.715, de 1998, não foi apta para converter em lei as medidas provisórias
anteriores.
Argumenta que a LC no 95, de 1998, art. 8o, superou a controvérsia sobre se a
contagem do prazo de trinta dias para a reedição das MPs se inicia no dia de sua
publicação ou no dia seguinte ao estabelecer a data da publicação como termo de
início. Prazo confirmado pelo art. 20 do Decreto no 4.176, de 2002.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007926/2008-26

Prossegue afirmando que a não reedição da MP no 1.286/1996 tornou indevida a
exigência da contribuição ao PIS pois seus efeitos no que pertine à revogação da LC no
7, de 1970, permaneceram válidos, haja vista que não levaram à repristinação dessa
lei.
Aduz jurisprudência nesse sentido.
Ressalta que embora existam julgados do STF no sentido de que as reedições ilimitadas
das medidas provisórias seja constitucional, foi deixado de analisar se as reedições se
deram dentro do prazo constitucional.
Por fim, requer que o recurso seja recepcionado como manifestação de
inconformidade, adotando-se o rito do PAF.
O recurso hierárquico foi julgado pelo Delegado da Derat-SP, que, por meio da
decisão de fl. 223, manteve integralmente o despacho decisório de fls. 46/51.
Após a ciência da decisão acima, a interessada apresentou a peça de fls. 232/235, onde
informa que obteve sentença em mandado de segurança assegurando que o recurso
hierárquico apresentado contra o despacho decisório de fls. 46/51 seja recepcionado
como manifestação de inconformidade. Assim, solicita o envio do presente à DRJ
competente para sua análise.
O despacho de fl. 247 propôs o encaminhamento do presente à DRJ em virtude de
decisão judicial.”

Diante disso, a DRJ/RPO conheceu o recurso e pela sua improcedência, nos
termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1998 a 28/02/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO.
O prazo para repetição de indébito de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, protocolizados posteriormente à vigência da Lei Complementar no
118/2005 (09/06/2005), é de cinco anos, contados do recolhimento indevido.
PIS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
Em cumprimento ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, as
alterações introduzidas pela Medida Provisória no 1.212, de 1995 e suas reedições,
somente terão eficácia a partir do período de apuração de março de 1996.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de restituição/compensação
tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando os termos da
manifestação de inconformidade e enfatizando que a sucessiva reedição da MP n. 1.212/95 e a
consequente majoração da contribuição ao PIS nelas veiculada são nitidamente indevidas, razão
pela qual reputam-se igualmente indevidos os valores recolhidos a este título.
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007926/2008-26

1) Do Conhecimento do Recurso

O Recurso é tempestivo, mas não reúne todos os requisitos de admissibilidade
constantes na legislação, de modo que admito seu conhecimento apenas em parte. Isto se deve ao
fato de que a recorrente requer a reforma da decisão de piso sob os fundamentos de que
sucessiva reedição das MPs se Seguiram a MP 1.212/95, diante de sua reiterada não
apreciação/recepção pelo Congresso Nacional, seria inconstitucional. Ato contínuo, quer ver
reconhecida a perda de eficácia de tais normas e as consequências advindas destas.

Por fim, apesar de claramente tecer argumentos de ordem constitucional e buscar
o reconhecimento de inconstitucionalidade e afastar a validade de normas que vigoravam à época
dos fatos, busca garantir o enfrentamento de tais questões ao afirmar que

“Por fim, há que se ressalta que o pleito da Recorrente não versa acerca da
inconstitucionalidade da Medida Provisória 1212/95, mas sim acerca da ausência de
comando normativo que a obrigasse ao recolhimento do PIS no período de 11 de
fevereiro de 1996 a 26 de novembro de 1998, diante da reedição fora do prazo da
Medida Provisória 1286/96 pela MP 1395/96.” (fl. 293)

De acordo com o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF) aprovado
pela Portaria MF n° 256/09, este Conselho não pode afastar ou deixar de aplicar normas sob o
fundamento de inconstitucionalidade, in verbis:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.

No mesmo sentido tem-se a Súmula CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Por essa razão, não conheço das referidas arguições da recorrente, tendo em vista
a incompetência deste Conselho para julgar a matéria.

2) Do prazo decadencial

A respeito do prazo decadencial aplicável ao caso, defende a recorrente que o
mesmo deve seguir a regra disposta no art. 150, §4o do CTN, que estabelece que o prazo é de
cinco anos a contar da data do fato gerador.
A partir de tal lógica, o recorrente defende que o prazo decadencial aplicável ao
seu caso seria de 10 anos (5 anos até a homologação tácita + 5 para cobrança do crédito
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.889 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.007926/2008-26

constituído), não estando, portanto, prescrito o seu direito ao PER, o que explica nos seguintes
termos:

“75. Assim, aplicando-se o princípio da isonomia, clarividencia-se o direito de o
contribuinte reaver os valores recolhidos indevidamente pelo prazo decadencial de
cinco anos do fato gerador, acrescido do prazo prescricional de cinco anos da
constituição definitiva do crédito, o que, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, se dá com a homologação expressa ou tácita.
76. O posicionamento acima demonstrado ficou conhecido como a tese consagrada por
nossos tribunais como corrente dos 5+5, ou seja, reconhecendo o direito do
contribuinte de reaver o que pagou indevidamente considerando o prazo de 10 anos,
conforme corroboram os julgados abaixo transcritos em caráter exemplificativo [...]”
(fl. 295)
A este respeito, ainda que se deva concordar que este Conselho tenha adotado o
prazo decenal para certos casos em atenção ao que restou decidido em sede de repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal sobre os efeitos da Lei Complementar no 118/2005. Todavia, tal
prazo é utilizado dentro de certos parâmetros, conforme o entendimento sumulado no CARF da
seguinte forma:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (grifo nosso)

Diante disso e, constatando que apesar de os pagamentos a maior terem ocorrido
entre junho/98 e fevereiro/99, o pedido de restituição só foi formalizado em 30/06/2008, verifica-
se que a recorrente não faz jus ao prazo decenal previsto na Súmula CARF n. 91, motivo pelo
qual a decisão de piso deve ser mantida.
Nestes termos, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital